Tribunal: CARF
Processo: 15165.721278/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721278/2015-01
ACÓRDÃO
3002-004.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 08/12/2010 a 17/12/2014
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS. INFORMAÇÕES E
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DAS
MERCADORIAS.
CABIMENTO. A descrição das mercadorias prestada pelo contribuinte na
declaração de importação e as informações e documentos apresentados
no curso da ação fiscal podem ser utilizadas como prova para fins de
identificação das mercadorias e sua respectiva classificação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721278/2015-01
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende de Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de autos de infração (fls. 46/78) lavrados para exigir crédito tributário no
valor total de R$ 355.364,21 (trezentos e cinquenta e cinco mil trezentos e
sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), correspondente a Imposto de
Importação (R$ 186.495,26), IPI–Importação (R$ 162.665,24) e multa
regulamentar (R$ 6.203,71). As exigências decorreram de suposto erro de
classificação fiscal praticado pela empresa em declarações de importação
registradas entre dezembro/2010 e dezembro/2014.
Segundo apurado em revisão aduaneira, o importador submeteu a despacho
diversas mercadorias contendo LED, classificando-as no código NCM 8541.40.22
(diodos emissores de luz – LED, montados, exceto diodos laser). A fiscalização,
entretanto, concluiu que tal classificação era incorreta e que deveriam ter sido
utilizados os códigos:
Mercadoria
NCM Contribuinte
NCM Fiscalização
Luminárias de emergência de LED
8541.40.22
9405.10.99
Sinalizadores de LED
8541.40.22
8531.80.00
A fiscalização relata que, ao analisar as importações do período, verificou que
diversas mercadorias contendo LEDs foram indevidamente classificadas no código
8541.40.22. Consta que o contribuinte enquadrou nessa posição luminárias de
emergência de LED, destinadas à fixação em paredes, com invólucro plástico e
compostas por diversos elementos além dos LEDs. Igual procedimento foi
adotado para os sinalizadores de LED, modelo ND16.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721278/2015-01
3
De acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), a posição
85.41 abrange apenas os diodos emissores de luz isolados, apresentados como
componentes eletrônicos elementares, não abrangendo aparelhos completos que
contenham LEDs integrados a outros elementos. Assim, a posição utilizada pelo
contribuinte não se aplica aos produtos importados, que são dispositivos
completos e não simples componentes eletrônicos.
Com base nas informações constantes das declarações de importação e nos
documentos técnicos obtidos durante a ação fiscal, e aplicando-se as regras
gerais, subsidiárias e complementares de classificação fiscal, a fiscalização
procedeu à reclassificação das mercadorias, ao recálculo dos tributos e ao
lançamento das diferenças, acrescidas dos encargos legais e da multa
regulamentar, resultando nos autos de infração que constituem o crédito
tributário ora analisado.
O sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração em 22/05/2015 e
apresentou defesa tempestiva em 23/06/2015 (fls. 85/96). Em sua impugnação,
alega, em síntese, o seguinte:

•
a infração decorreu de erro escusável de classificação fiscal, sem
qualquer conduta dolosa;

•
o contribuinte teria sido induzido a erro, pois o comércio em geral
utilizava a NCM 8541.40.22 para “luminárias de emergência” e “sinalizadores de
LED”;

•
as mercadorias foram corretamente descritas nas declarações de
importação;

•
contesta a classificação fiscal aplicável aos “sinalizadores de LED”,
afirmando que o código correto seria NCM 8531.90.00;

•
impugna a multa de 75%, considerada ilegal, indevida, abusiva e
arbitrária, por suposto caráter confiscatório e violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Requer, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, deve ser admitido.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração (fls. 46/78) lavrados para
exigência de crédito tributário constituído no montante de R$ 355.364,21 (trezentos e cinquenta e
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721278/2015-01
4
cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) devido a título de Imposto de
Importação (R$ 186.495,26), IPI/importação (R$ 162.665,24) e multa regulamentar (R$ 6.203,71)
em razão de erro de classificação fiscal praticado pela empresa em declarações de importação
registradas no período de 12/2010 a 12/2014. Pelo que consta, foi apurado em sede de revisão
aduaneira que o importador submeteu a despacho diversas mercadorias contendo LED em sua
constituição e utilizando (incorretamente) o código NCM 8541.40.22 (diodos emissores de luz -
LED), montados, exceto diodos laser) quando, no entendimento da fiscalização, deveria ter sido
adotada a NCM 9405.10.99 (para as luminárias de emergência de LED) e a NCM 8531.80.00 (para
os sinalizadores de LED):

A Recorrente em seu Recurso Voluntário alega que o acórdão recorrido manteve o
NCM 8531.80.00 aplicado pela autoridade fiscal aos produtos denominados como “sinalizadores
de LED”. Ocorre que o referido produto não é capaz de desempenhar sua função isoladamente, o
que desde já afasta a possiblidade de enquadramento no NCM 8531.80.00.
Acresce que os sinalizadores de LED são peças que necessitam ser acopladas a
outros dispositivos (como painéis e circuitos elétricos) para que exerçam seu funcionamento, pois
isoladamente não servem para nada.
Essa questão foi bem enfrentada pelo acórdão recorrido, vejamos:
No caso dos autos, esta matéria está resolvida. A identificação das
mercadorias (e sua posterior reclassificação fiscal) foi efetuada pela
fiscalização a partir dos dados contidos nas próprias declarações de
importação (e documentos de instrução do despacho) e da documentação
e informações prestadas pelo próprio contribuinte no curso da ação fiscal.
Em sua defesa, a impugnante não apresenta qualquer contestação
específica para a reclassificação fiscal propriamente dita, conforme
atribuído pela fiscalização. Ao contrário, assume expressamente o erro de
classificação verificado pelo fisco embora acredite se tratar de erro
escusável por ter sido induzida ao erro, segundo alega, pelo “comércio em
geral” e não ter agido com dolo ou má-fé em suas operações de
importação. De se ver que em nada disso a impugnante tem razão posto
que a infração de que aqui se cuida (erros de classificação fiscal) independe
da ocorrência de dolo, má-fé e/ou intenções do agente, sendo certo que,
caso isso houvesse sido demonstrado nos autos, serviria apenas para
agravar as penalidades aplicadas. Neste sentido, alegações de boa-fé e/ou
falta e culpa na prática da infração não procedem eis que, neste aspecto, a
responsabilidade em matéria tributária é de natureza objetiva e independe
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721278/2015-01
5
das intenções do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. As irregularidades verificadas nas declarações
de importação como erros de classificação fiscal, portanto, configuram-se
como condutas vedadas e não se trata de erros escusáveis, longe disso,
não havendo nada nos autos que possa excluir a responsabilidade objetiva
da impugnante a teor do que dispõe o art. 136 do Código Tributário
Nacional. Abaixo.
(...)
E embora a impugnante também proteste contra a classificação adotada
pelo fisco para os “sinalizadores de LED”, ela o faz apenas de forma
genérica, não se verificando qualquer contestação específica em relação à
classificação fiscal de suas mercadorias, especificamente consideradas. Não
se verifica, portanto, alusão a quaisquer regras (geral, subsidiária e/ou
complementar) de classificação fiscal que possam militar em seu favor ou
possa convencer a quem quer que seja acerca da procedência de suas
alegações, circunstância que configura uma insólita imprecisão de sua
defesa em apenas discordar das conclusões do fisco sem apresentar
qualquer sustentação. Decerto que a impugnante tem o dever de
demonstrar de forma escorreita e clara a certeza do seu direito,
informando perfeitamente os elementos de prova de que dispõe e a
fundamentação legal capaz de sustentar as suas alegações de modo a
permitir o convencimento da autoridade julgadora que, data maxima
venia, não tem como se substituir em seu lugar e/ou adivinhar a sua
pretensão a partir de alegações genéricas lançadas no processo. A tal
respeito, convém assinalar, inclusive, que, assim como o fisco está
obrigado à formação da prova para sustentar as suas alegações, conforme
aqui se verifica, também o sujeito passivo está autorizado e, inclusive,
obrigado a fazer a “prova em sentido contrário” (aqui, inexistente) a teor
do que dispõe o inc. III c/com § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972,
abaixo indicado. Neste contexto, e considerando não haver nos autos
qualquer contestação específica acerca dos elementos de fato e de direito
e nem mesmo sobre os fundamentos que firmaram a convicção da
autoridade fiscal acerca da reclassificação de suas mercadorias,
especificamente consideradas, a autuação não expressamente contestada
considerar-se-á matéria não impugnada para os efeitos de que trata o art.
17 do Decreto no 70.235/1972, adiante reproduzido. Abaixo.
De fato, do TVF verifica-se que o reenquadramento deu-se com base nas
informações prestadas pela recorrente, não tendo sido apresentadas provas ou fundamentos
suficientes para afastar as conclusões alcançadas.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.039 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721278/2015-01
6
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para Negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 180
DF CARF MF
Original